Tribunal: TJDFT
Processo: 0718416-12.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO AUTODECLARADO PARDO. EXCLUSÃO DE LISTA DE COTISTAS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. INTERVENÇÃO JUDICIAL EXCEPCIONAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de ato administrativo que indeferiu a inscrição de candidato autodeclarado pardo nas vagas reservadas a pessoas negras ou pardas em concurso público para o cargo de Engenheiro Civil, promovido por empresa pública distrital, sob alegação de ausência de motivação e cerceamento de defesa.
II. Questão em discussão
2. Legalidade do procedimento de heteroidentificação e validade da exclusão do candidato da lista de cotistas, à luz da legislação vigente e dos princípios do contraditório, ampla defesa e isonomia.
III. Razões de decidir
3. A comissão de heteroidentificação agiu nos limites do edital e da legislação aplicável, com motivação suficiente e respeito ao devido processo legal.
4. A autodeclaração goza de presunção relativa, podendo ser afastada por avaliação fenotípica presencial, conforme previsto no edital e na jurisprudência consolidada.
5. A juntada de documentos e laudo antropológico não substitui a avaliação presencial, tampouco autoriza tratamento diferenciado em relação aos demais candidatos.
6. Ausente ilegalidade ou teratologia no ato administrativo, não se justifica a intervenção judicial, sob pena de violação ao princípio da isonomia.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a r. sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo. Majoração dos honorários recursais, observada a gratuidade de justiça.
Legislação relevante citada: Lei no 12.990/2014; Lei Distrital no 6.321/2019; Portaria Normativa MPOG no 04/2018; Lei no 9.784/1999; Lei Distrital no 4.949/2012; Código de Processo Civil (art. 85, § 11o)
Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 41/DF; STJ, Tema Repetitivo 1076; TJDFT, Acórdãos: 1989472, 1926449, 1978988, 1973553, 1960838, 2006717